Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013823-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Habitação, Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ANUNCIACAO GONCALVES LEITE - CPF: 571.990.861-72 (AGRAVANTE), ANTONIO MIRON ARAN - CPF: 031.500.068-64 (AGRAVADO), JOAO ARAN MARTINS - CPF: 037.055.438-81 (AGRAVADO), ANTONIO ARAN - CPF: 161.367.808-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – LIMITAÇÃO AO IMÓVEL QUE SERVIA DE MORADIA PARA O CASAL – RETIFICAÇÃO DO DIREITO AVERBADO SOBRE DEMAIS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a residência do casal se encontra integralmente inserida em uma matrícula, escorreita a determinação de retificação da averbação do direito incidente também sobre as demais matrículas, privilegiando a interpretação do título judicial que se encontra em consonância com a legislação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013823-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANUNCIAÇÃO GONÇALVES LEITE

AGRAVADOS:

ANTONIO MIRON ARAN, JOÃO ARAN MARTINS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANUNCIAÇÃO GONÇALVES LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, na Liquidação de Sentença n. 0000630-10.2010.8.11.0039, oriundo da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens por ela ajuizada em face de ANTONIO MIRON ARAN e OUTROS, determinou a restrição do direito real de habitação da Agravante à residência do casal (matrícula 2550).

Em suas razões, aduz que a decisão recorrida ofende a coisa julgada material, uma vez que a sentença, já transitada em julgado, determinou que o direito fosse “
averbado as margens das matrículas do imóvel, de no 2549, 2550 e 2551
”, sendo descabido, depois de mais de 8 anos, sua rediscussão.

Cita, ainda, que “
além do direito de moradia concedido em favor da Agravante, também milita em favor da Autora, ora Agravante, o percentual de 50% das benfeitorias e melhoramentos nos imóveis, e que tais fatos também se justificam as averbações nas 3 (três) matrículas
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja mantida a averbação à margem das 3 (três) matriculas imobiliárias.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 218154667).

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 226151686.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANUNCIAÇÃO GONÇALVES LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, na Liquidação de Sentença n. 0000630-10.2010.8.11.0039, oriundo da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens por ela ajuizada em face de ANTONIO MIRON ARAN e OUTROS, determinou a restrição do direito real de habitação da Agravante à residência do casal (matrícula 2550).

Defende a Recorrente, em suma, que a determinação ofende a sentença já transitada em julgado.

Sem razão.

Assim dispôs, no ponto de interesse, o dispositivo da sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável:

“(...)
e ainda constituo o direito real de habitação em favor da requerente, nos termos do artigo 1831, do Código Civil, devendo para tanto, ser o mesmo averbado as margens das matrículas do imóvel, de no 2549, 2550 e 2551,
sendo que o direito ora concedido só é valido no que atine a residência que servia de moradia para o casal existente no imóvel retro mencionado
, sendo que deve constar como instituído desde a data do falecimento do Sr. Antonio Aran, qual seja, 21 de dezembro de 2010
”. (Id. 215536676) (destaquei)

Como se vê, o mesmo comando judicial pelo qual a Agravante ampara seu pleito de averbação do direito real de habitação em três matrículas imobiliárias determina, expressamente, que referido direito deve ser limitado à residência que servia de moradia para o casal.

Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 1831 do CC, o direito real de habitação se atém ao imóvel destinado à residência da família, tendo por objetivo assegurar um teto ao cônjuge sobrevivente quando na herança há um único imóvel residencial na herança.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RENÚNCIA DE HERDEIRA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PROCEDIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A FORMA SOLENE PREVISTA NO ART. 1806 DO CC – ORDEM JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL INVENTARIADO – MORADIA DA VIUVA MEEIRA – VIOLAÇÃO AO ART. 1831 DO CC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O direito real de habitação, consolidado no art. 1.831 do Código Civil, assegura ao cônjuge sobrevivente, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família, com o fim de evitar que a partilha de bens venha a privá-lo de morar com a mesma dignidade que desfrutava durante a vigência do casamento, extinto pelo óbito
. (N.U 1014061-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)
(destaquei)

Outrossim, é certo que o eventual direito sobre percentual de benfeitorias nos imóveis não se confunde nem pode ser utilizado para impingir o direito real de habitação para além da residência do casal.

Destarte, restando demonstrado nos autos que a residência do casal se encontra integralmente inserida na matrícula imobiliária n. 2550, escorreita a determinação de retificação da averbação do direito incidente também sobre as demais matrículas, privilegiando a interpretação do título judicial que se encontra em consonância com a legislação pertinente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024